Tribunal: TJMT
Processo: 1011098-84.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 1011098-84.2020.8.11.0000
RECORRENTE: GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH
RECORRIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT
Vistos.
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH, em face da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário diante da sua intempestividade. (ids. 11058991 e 109870451).
O embargante alega, em síntese, que há contradição uma vez que o recurso extraordinário foi interposto contra a decisão que negou seguimento ao agravo ao STJ, por ser manifestamente inadmissível.
Assevera que: “(...)Note bem: não se trata da interposição concomitante de Recurso Especial e de Recurso Extraordinário em face do v. Acórdão do Id. 59830465 proferido no dia 30/09/2020 e disponibilizada no DJE do dia 05/10/2020, aliás, contra a qual o Embargante interpôs apenas e tão somente o Recurso Especial no ID 63594981 em 26/10/2020. Mas sim, tal como se disse, de interposição solitária do Recurso Extraordinário no Id. Id. 80199953, contra o v. Acórdao do Id. 76544497, proferida no dia 23/02/2021 e Disponibilizada no DJE do dia 25/02/2021”. (g.n)
Requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração para sanar a contradição apontada.
Recurso tempestivo (id. 110579987).
Sem contrarrazões (id. 113198484).
É o relatório.
Decido.
De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
O embargante alega, em síntese, que há contradição uma vez que o recurso extraordinário foi interposto contra a decisão que negou seguimento ao agravo ao STJ, por ser manifestamente inadmissível e não contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado no agravo interno que julgou o mérito do recurso.
Aduz que o recurso extraordinário não pode ser considerado intempestivo, visto que a decisão recorrida foi disponibilizada em 25/08/02/2021 e o recurso interposto em 18/03/2021, dentro do prazo legal.
Pois bem.
O embargante interpôs recurso extraordinário contra a decisão que negou seguimento por ser manifestamente inadmissível o agravo ao STJ.
A decisão de admissibilidade negou seguimento ao recurso extraordinário pela sua intempestividade.
Após, conforme decisão de id. 109870451, foi chamado o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão que negou seguimento ao agravo ao STJ.
No entanto, o embargante opôs estes embargos de declaração alegando contradição.
Diante disso, tem-se que o recurso extraordinário que foi interposto contra a decisão que negou seguimento ao Agravo ao STJ, perdeu o objeto, uma vez que foi tornado sem efeito esta decisão.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para tornar sem efeito somente a decisão de admissibilidade do recurso extraordinário. (id. (109870451)
Passo à decisão no recurso extraordinário.
Do Recurso Extraordinário de id. 80199953.
Trata-se de recurso extraordinário interposto por GILBERTO JAIR KOHLRAUSCH com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra decisão que negou seguimento ao agravo STJ por ser manifestamente inadmissível (id. 76544497).
Constata-se, de início, que no id. 109870451 foi proferida a seguinte decisão: “(...) Primeiramente, chamo o feito à ordem para tornar sem efeito a decisão proferida no id. 76544497, tendo em vista que, o recurso apresentado de agravo ao STJ também impugna a súmula impeditiva aplicada na decisão de admissibilidade. (id. 72652966 e 69261478), devendo ser remetido a Corte Superior”. (g.n)
Assim, verifica-se a perda superveniente do objeto do recurso extraordinário, uma vez que a decisão que deu ensejo ao recurso perdeu seus efeitos, não havendo razão para o processamento deste.
Verifica-se, ademais, o não cabimento do recurso extraordinário, que foi interposto contra a decisão desta Vice-Presidência em agravo ao STJ, não preenchendo, assim, os requisitos do artigo 102, III, CF.
Confira-se:
“Art Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
(...) III - julgar, mediante recurso extraordinário, as causas decididas em única ou última instância, quando a decisão recorrida:
a) contrariar dispositivo desta Constituição;
b) declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal;
c) julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face desta Constituição.
d) julgar válida lei local contestada em face de lei federal”. (g.n)
Diante disso, ante a perda do objeto, julgo prejudicado o recurso extraordinário, com fundamento no artigo 932, III, do CPC, por perda superveniente do interesse recursal.
Cumpra-se a decisão que determinou a remessa do agravo em recurso especial ao Egrégio Superior Tribunal de Justiça. (id. 109870451)
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça